Tribunal: TJMT
Processo: 1053654-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053654-36.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILDOMAR HIPPLER - CPF: 018.982.181-70 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4o, DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, reconhecendo a abusividade da contratação. O agravante sustenta a validade do contrato firmado, com alegação de ciência do consumidor quanto às condições pactuadas, ausência de vícios de consentimento, e efetiva utilização do serviço contratado. Requer a reforma da decisão para o reconhecimento da legalidade da contratação e a improcedência total dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação de cartão de crédito consignado,
diante
da alegação de ciência e concordância do consumidor; (
ii
) determinar se a conversão do contrato em empréstimo consignado é juridicamente cabível, à luz da legislação consumerista e bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização de quantia fixa em conta corrente, mediante TED, caracteriza operação típica de empréstimo, ainda que rotulada como cartão de crédito consignado.

A denominação contratual utilizada teve como finalidade burlar a margem consignável prevista em lei, possibilitando à instituição financeira a cobrança de juros superiores aos permitidos na modalidade de empréstimo consignado.

A prática adotada viola os princípios da transparência e da informação, bem como os
arts
. 46, 39, III e V do Código de Defesa do Consumidor, configurando conduta comercial abusiva.

O uso posterior do cartão para compras não descaracteriza a natureza inicial da operação, que envolveu a liberação direta de valores em espécie.

Impõe-se a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, em observância ao princípio da continuidade contratual (art. 170 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado quando constatada a
burla à margem consignável e a cobrança de encargos excessivos.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

deu parcial provimento ao Recurso
paradeterminar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
.

O
agravante
sustenta que
a
decisão deixou de considerar adequadamente as provas constantes dos autos, notadamente o contrato firmado, que é claro ao indicar que se trata de cartão de crédito consignado
.

Ressalta que
h
ouve regularidade na contratação, com fornecimento das informações essenciais, inclusive a possibilidade de escolha da data de vencimento das faturas, o que demonstra ciência e consentimento da pa
rte autora.

A
firma
também
que

n
ão há qualquer vício de consentimento, coação, dolo ou fraude, sendo a contratação válida e eficaz
.

Aduz que
a
parte autora realizou saques complementares e efetuou pagamentos mínimos, configurando utilização consciente do serviço contratado
.

Pede ao final o provimento do Recurso para reformar a monocrática,
reconhecendo-se a legalidade da contratação e a improcedência total dos pedidos iniciais.

Sem c
ontraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante sustenta a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
”
;

e

na modalidade consignado

“
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”;
quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Exe
cutivo do Estado de Mato Grosso
as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde
na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”
,
e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
”
(art. 24, I e II).

E
a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante
creditou quantia fixa, mediante TED,
em conta
corrente do autor
, operação claramente de
empréstimo,
mas que denominou de Cartão de Crédito C
onsignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admit
id
a por Lei e auferi
r juros muito
superiores
ao de Empréstimo C
onsignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC,
pois
se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação
narrada
é corriqueira
,
e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção
da avença

nos termos

convencionados
.
Dessa maneira
, por força do princípio da continuidade do contrato
,
é imperiosa sua readequação para
Empréstimo C
onsignado (art. 170 do CC).

Consequentemente,
no que diz respeito
aos juros,
incide
a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(
AREsp
1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme
determinado na
decisão monocrática
.

Além disso
, os valores disponibilizados
ao agravado
não podem ser compensados com o da condenação, uma vez que o pagamento dessa quantia se dará na forma acima descrita.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.AGRAVOINTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DECARTÃODE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA
CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar aconversãoda modalidade contratual decartãode crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade decartãode crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (
ii
) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não decartãode crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo
extrapatrimonial significativo
”.
(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou ter contratado empréstimo consignado, mas foi
surpreendido com a formalização de
cartão
de
crédito
consignado
, modalidade distinta e mais onerosa. Requereu a conversão do contrato para empréstimo comum, a devolução dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à natureza do contrato firmado com a instituição financeira; e (
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da alegada frustração de expectativa e abalo emocional causado ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes insere-se em relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira descumpre seu dever de transparência ao não informar de forma clara e destacada que se tratava de
cartão
de
crédito
consignado, e não empréstimo consignado tradicional, ensejando vício de consentimento por erro quanto ao objeto contratual.

A ausência de informações essenciais, como a forma de cobrança, o custo efetivo total, as taxas incidentes e a quantidade de parcelas, viola os
arts
. 6o, III, 31, 46, 52, 54-B e 54-D do CDC, além do princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o, III do CDC.

Comprovado o desvirtuamento da operação – liberação de valores via saque
em
TED sem transparência quanto à natureza jurídica do contrato –, impõe-se a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a data de cada operação.

Reconhecido o vício na contratação, é devida a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Não restando demonstrada situação excepcional que extrapole os dissabores comuns às relações contratuais bancárias, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de
cartão
de
crédito
consignado em substituição ao empréstimo consignado comum, sem adequada informação ao consumidor, configura vício de consentimento por erro, ensejando a conversão da modalidade contratual.

A ausência de transparência quanto às condições essenciais do contrato bancário viola o dever de informação previsto no CDC e impõe a revisão contratual com devolução dos valores pagos indevidamente.

A frustração do consumidor decorrente de vício na contratação, por si só, não configura dano moral indenizável na ausência de demonstração de abalo concreto a direitos da personalidade”.
(N.U 1024097-04.2024.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025
)

Diante disso
, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a
cominação
da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
aplico
ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025